Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na representação, para atribuir ao adolescente a conduta análoga ao tipo descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado e não superior a 3 anos, conforme o artigo 112, inciso VI, e o artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do representado e, subsidiariamente, sustenta a necessidade de adequação da medida socioeducativa.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação.
4. Incabível o acolhimento da tese defensiva de excludente de culpabilidade, uma vez evidenciado que o jovem agiu com dolo, ao perseguir e atingir a vítima com seis facadas, com a clara intenção de alcançar o resultado morte.
5. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais do representado, a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e razoável.
IV – DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 112, § 1°, e artigo 122, inciso I.